Tribunal: TJDFT
Processo: 0710853-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710853-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE DE SENA NUNES AGRAVADO: CECILIA NUNES DE SENA, EDUARDO NERY MACHADO FILHO, ESPÓLIO DE AMADEU NUNES DE SENA REPRESENTANTE: IANE NUNES DE SENA GUTIERRES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Jaqueline de Sena Nunes em face da r. decisão (ID 15846309) que, nos autos da Ação de Nulidade proposta em desfavor de Cecília Nunes de Sena, Eduardo Nery Machado Filho e Espólio de Amadeu Nunes de Sena, indeferiu o pedido tutela de urgência nos seguintes termos: “Defiro o benefício da gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Recebo a inicial ID 60602461, com a ressalva quanto ao valor da causa, que ora retifico. Observe-se, para fins de citação. Retifique-se o polo passivo da lide. Retifico de ofício o valor da causa, alterando-o para R$ 167.000,00, com base no art. 292, II, do CPC, tendo em vista a exclusão do pedido indenizatório. Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, formulado nos seguintes termos: "seja determinado o registro das citações, em ação real e reipersecutória na MATRÍCULA NÚMERO 35820, do imóvel situado no SHIN QL 12 CONJUNTO 03 CASA 01 LAGO NORTE – BRASÍLIA- DISTRITO FEDERAL-DF, sendo expedido ofício ao cartório do 2o ofício do Registro de imóveis de Brasília- Distrito Federal, devendo constar ser o respectivo bem, objeto de litígio judicial, para o conhecimento de terceiros.para que seja feito a averbação." DECIDO. Um dos requisitos necessários à concessão da tutela cautelar é a probabilidade do direito invocado pela parte, com base no art. 300 do CPC, o qual não verifico no caso dos autos. O negócio jurídico que a parte autora busca "desconstituir" é a compra e venda do imóvel situado no Lago Norte, materializada através da escritura pública ID 58632197, lavrada em 16-01-2002. Apesar de a parte afirmar que o negócio foi feito pelo seu irmão a sua revelia, é de se notar que participou da lavratura da escritura o marido da autora, Sr. Tomaz Canabrava Junior, que, inclusive, é seu advogado nos presentes autos. Ademais, não verifico causa de invalidade ou perda de eficácia da procuração outorgada pela autora ao irmão na data da lavratura da escritura. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar. (...)” Alega a Agravante, em resumo, que o negócio jurídico do qual pleiteia a nulidade, venda de imóvel de sua propriedade sito na SHIN QL12 Conjunto 3 Casa 1 – Lago Norte, foi efetivado mediante a utilização de mandato extinto. Informa que comprou o referido imóvel em 1990 e que, em razão de mudança profissional para a cidade de São Paulo, conferiu ao seu falecido irmão, Amadeu Nunes de Sena, poderes para administrar o imóvel. Sustenta que o irmão transferiu o imóvel para a filha dele, primeira Agravada, em 2002, a qual outorgou procuração ao falecido pai, dando amplos poderes sobre o imóvel. Aduz que nunca recebeu qualquer quantia pelo bem, até porque a primeira Agravada não tem condições de pagar pelo imóvel. Defende que a r. decisão atacada deve ser reformada, eis que demonstrada a nulidade do negócio firmado em 2002, no caso a transferência do imóvel à primeira Agravada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o registro, na matrícula do imóvel, de que o bem é objeto de litígio judicial. É o breve relatório. Decido. Admito o Agravo. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme restou consignado na r. decisão recorrida, a Escritura de Compra e Venda (ID 15846356) foi firmada em 16/1/2002 e a Agravante foi assistida pelo marido, nos termos do que dispunha o art. 242 do Código Civil revogado, e representada pelo seu falecido irmão por meio de procuração, reconhecida como válida pelo Oficial do Cartório do 4o Ofício de Notas de Brasília, que tem fé pública. A certidão da matrícula do imóvel (ID 15846355), emitida em fevereiro deste ano, contem a informação de que o bem encontra-se registrado em nome da primeira Agravada desde março de 2002 (pág. 3). Considero que em sede de análise perfunctória há que prevalecer a presunção de veracidade dos documentos públicos. A alegação da Agravante, no sentido de que o marido dela não compareceu ao ato de lavratura da escritura (ID 15840953, fl. 15), demanda a devida apuração, eis que naquele documento consta a assinatura dele (ID 15846356). A natureza do questionamento revela que a decisão sobre eventual nulidade do negócio jurídico somente poderá ser tomada após a devida instrução processual, em sede de cognição exauriente, razão pela qual não há, por ora, como reconhecer a probabilidade do direito invocado. Acrescento que a Agravante não indicou fatos concretos que demonstrem a presença do periculum in mora. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Aos Agravados para apresentarem resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator